Tribunal: CARF
Processo: 10950.900850/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
No crédito presumido de IPI de que tratam a Lei no 10.276/2001 e a Lei no 9.363/96, o conceito de insumos advém da legislação do IPI. Nesta condição deve ser observado o contido no Parecer Normativo CST no 65, de 30/10/1979. Desta forma, os insumos admitidos, para cálculo do beneficio, são somente aqueles adquiridos para utilização no processo industrial para exportação.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS NÃO INDUSTRIALIZADOS PELO PRODUTOR EXPORTADOR. COEFICIENTE DE EXPORTAÇÃO. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RECEITA OPERACIONAL BRUTA. INCLUSÃO. PORTARIA MF 38/97. POSSIBILIDADE.
No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei no 9.363/96 e a Portaria MF no 38/97, as receitas de exportação de produtos não industrializados pelo contribuinte, incluem-se na composição tanto da Receita de Exportação - RE, quanto da Receita Operacional Bruta - ROB. Ou seja, incluem-se nos dois lados do coeficiente de exportação, no numerador e no denominador.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NT.
Cconforme entendimento pacífico consubstanciado na Súmula CARF n° 124,a produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.Aplica-se também, a Súmula CARF n.o 20, que prevê que não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que sejam consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o produto em fabricação e que não sejam passiveis de ativação obrigatória. Parecer Normativo CST no 65/79.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.900850/2010-12
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.394 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

USINA DE AÇÚCAR SANTA TEREZINHA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO
PRÓPRIA
DE
CANA-DE-AÇÚCAR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO.
No crédito presumido de IPI de que tratam a Lei no 10.276/2001 e a Lei no
9.363/96, o conceito de insumos advém da legislação do IPI. Nesta condição deve
ser observado o contido no Parecer Normativo CST no 65, de 30/10/1979. Desta
forma, os insumos admitidos, para cálculo do beneficio, são somente aqueles
adquiridos para utilização no processo industrial para exportação.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS NÃO INDUSTRIALIZADOS PELO
PRODUTOR EXPORTADOR. COEFICIENTE DE EXPORTAÇÃO. RECEITA
DE EXPORTAÇÃO. RECEITA OPERACIONAL BRUTA. INCLUSÃO.
PORTARIA MF 38/97. POSSIBILIDADE.
No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei no 9.363/96 e a
Portaria MF no 38/97, as receitas de exportação de produtos não industrializados
pelo contribuinte, incluem-se na composição tanto da Receita de Exportação - RE,
quanto da Receita Operacional Bruta - ROB. Ou seja, incluem-se nos dois lados
do coeficiente de exportação, no numerador e no denominador.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.900850/2010-12
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.394 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900850/2010-12

CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NT.
Cconforme entendimento pacífico consubstanciado na Súmula CARF n° 124,a
produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de
que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.Aplica-se também, a Súmula CARF n.o
20, que prevê que não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de
insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que sejam
consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o produto
em fabricação e que não sejam passiveis de ativação obrigatória. Parecer
Normativo CST no 65/79.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos, e, também por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso interposto
pelo Contribuinte, para inclusão da receita de exportação de produtos classificados como NT
tanto na receita de exportação como na receita bruta operacional, para o fim de determinação do
coeficiente de exportação, e dar provimento parcial ao recurso da Fazenda, para aplicar ao caso
Súmula CARF 154.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.394 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900850/2010-12

Tratam-se de Recursos Especiais de divergência, tempestivo, interposto pela
Fazenda Nacional e pela Contribuinte ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho
de 2015 (RICARF/2015), em face da decisão formalizada no Acórdão no 3403-001.951, cuja
ementa está assim redigida::

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CRÉDITO PRESUMIDO. REGIME ALTERNATIVO. ATIVIDADE AGRÍCOLA.
O valor das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais
de embalagem, combustíveis e lubrificantes empregados na fase agrícola do
processo produtivo (cultivo da cana-de-açúcar) devem ser excluídos da base de
cálculo do crédito presumido.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
REGIME
ALTERNATIVO.
PRODUTOS
N/T.
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÃO.
Na apuração do coeficiente de exportação as receitas provenientes de operações
com produtos N/T devem ser excluídas da receita de exportação e da receita
operacional bruta.
CRÉDITO PRESUMIDO. REGIME ALTERNATIVO. PRODUTOS N/T. BASE DE
CÁLCULO.
Os custos com matérias-primas, produtos intermediários, materiais de
embalagem, combustíveis e lubrificantes, incorridos na fabricação de produtos
N/T, devem ser excluídos da base de cálculo do crédito presumido.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que sejam
consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o produto
em fabricação e que não sejam passíveis de ativação obrigatória. Parecer
Normativo CST no 65/79.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
REGIME
ALTERNATIVO.
AQUISIÇÕES
DE
PESSOAS FÍSICAS.
No regime alternativo do crédito presumido afasta-se a vedação expressa ao
cálculo do crédito em relação às aquisições que não sofreram a incidência da
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.394 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900850/2010-12

contribuições, como é caso das compras de pessoas físicas, por força do disposto
no art. 62a do RICARF (Portaria MF 256/09), em atenção ao que decidido no
REsp 993.164/MG sob a sistemática do art. 543C do Código de Processo Civil.
TAXA SELIC. ART. 62a DO RICARF.
Existindo oposição de ato estatal, mediante ação ou omissão, ao exercício do
direito de crédito por parte do contribuinte, é cabível a correção do
ressarcimento pela taxa Selic entre a data de apresentação do pedido e a data da
efetiva utilização do crédito.
Recurso provido em parte.

Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial suscitando divergência
no que diz respeito inclusão de aquisições de pessoas físicas e cooperativas na apuração do
crédito presumido de IPI, pelo regime alternativo previsto na Lei no 10.276/01, e atualização do
direito de crédito reconhecido pela taxa selic, a partir do protocolo do pedido de ressarcimento.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido parcialmente conforme fls.
732, em relação apenas à correção monetária pela taxa selic e seu reflexos.

O Contribuinte apresentou contrarrazões de, manifestando pelo não provimento
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.

O Contribuinte também, interpôs Recurso Especial de Divergência, suscitando as
seguintes divergências quanto ao reconhecimento do direito ao crédito presumido em relação a:

i) Aquisições de produtos empregados na fase agrícola do processo produtivo de
cana-de-açúcar;
ii) Produtos NT na apuração do coeficiente de exportação e receita operacional
bruta;
iii) Às receitas de exportação de produtos NT;
iv) Produtos intermediários;
v) Combustíveis;
vi) Energia elétrica.
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.394 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900850/2010-12

O Especial do Contribuinte foi admitido parcialmente conforme despacho de
fls.958 somente com relação as seguintes matérias:

i) Aquisições de produtos empregados na fase agrícola do processo produtivo de
cana-de-açúcar;
ii) Produtos NT na apuração do coeficiente de exportação e receita operacional
bruta;
iii) Às receitas de exportação de produtos NT;
iv) Produtos intermediários;

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, manifestando pelo não provimento
do Recurso Especial do Contribuinte e que seja mantido v. acórdão.

Foi apresentado pelo Contribuinte petição pedindo a desistência parcial do da
discussão administrativa por adesão ao PERT.

É o Relatório.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 732.

Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.394 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900850/2010-12

Do Mérito

A divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à correção monetária
pela taxa selic e seu reflexos.

A Fazenda alega que não há autorização legal para a incidência da SELIC às
hipóteses de ressarcimento de crédito presumido de IPI, seja a partir do protocolo do pedido, seja
a partir de qualquer outro momento como a data na qual é proferido Despacho‐Decisório
denegando o pleito do contribuinte. Diante disto, requer a reforma do acórdão recorrido, no
sentido de indeferir in totum o pleito do contribuinte, pois incabível a incidência da Taxa SELIC
sobre pedido de ressarcimento.

Esta matéria já está pacificada no âmbito dos julgamentos do CARF com a edição
da Súmula CARF no 154, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.

Portanto, a incidência da correção monetária somente ocorrerá sobre os valores
que foram negados pela unidade de origem e que foram revertidos pelas instâncias de julgamento
administrativo, caracterizando assim a oposição estatal ilegítima ao aproveitamento do crédito.
Porém sua incidência dará-se a partir do 361o dia contado da data do protocolo do pedido até a
sua efetiva utilização, seja por meio de compensação ou ressarcimento.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao parcial ao recurso especial
fazendário nesta matéria, para estabelecer que a aplicação da correção monetária só se dá nos
créditos que foram negados pela unidade de origem e revertidos nas instâncias de julgamento. E
a incidência da Selic terá início no 361o dia da data do protocolo do pedido e cessará quando do
seu aproveitamento, seja por compensação ou ressarcimento.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.394 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900850/2010-12

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Do Recurso Especial da Contribuinte

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. . 985.

Do Mérito
A divergência, suscitada pelo Contribuinte diz respeito as seguintes matérias:

1-Aquisições de produtos empregados na fase agrícola do processo produtivo de
cana-de-açúcar;
2-Produtos NT na apuração do coeficiente de exportação e receita operacional
bruta;
3- Às receitas de exportação de produtos NT;
4- Produtos intermediários;

1 - Aquisições de produtos empregados na fase agrícola do processo produtivo de cana-de-
açúcar
A Contribuinte é sociedade produtora exportadora de produtos derivados da cana-
de-açúcar (açúcar e álcool), atividade rural na produção da cana-de-açúcar e a atividade
industrial quando da transformação da cana-de-açúcar em açúcar.

Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.394 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900850/2010-12

A decisão recorrida afastou o direito de crédito sobre diversos insumos não
relacionados com o processo industrial, dentre os quais os insumos utilizados na fase agrícola.

No presente caso, por se tratar de IPI, compreende-se que insumos são aqueles
adquiridos para a utilização no processo industrial de açúcar para a exportação. Assim, sem
reparos a decisão recorrida que entendeu que não se tratando o cultivo da cana de uma operação
de industrialização, não haveria direito de aproveitamento do crédito presumido em relação aos
custos incorridos nesta fase, senão vejamos:

Segundo o parecer técnico anexado pela recorrente, seu processo produtivo
constitui-se de uma fase agrícola e de uma fase industrial. Ainda segundo o
referido laudo, a fase agrícola se inicia com o preparo e correção do solo,
seguido do plantio das mudas de cana.Em seguida inicia-se a fase de tratos
culturais que perdura por todo o ciclo da cultura, que pode se estender por até 8
anos sem necessidade de replantio. Nos tratos culturais estão incluída atividades
destinadas à aplicação de fertilizantes, nematicidas e inseticidas, correção do
solo, controle biológico de pragas e maturadores. Posteriormente, segue-se a
etapa de queima do canavial para facilitar o corte da cana e o transporte dessa
matéria-prima para a indústria.
Em seu recurso a empresa se conformou com as glosas dos gastos aplicados na
formação da lavoura (preparação do solo e plantio das mudas), mas persiste na
intenção de incluir na base de cálculo do ressarcimento valores relativos a
produtos aplicados nas fases de tratos culturais, corte e transporte da cana até a
indústria, alegando que seu direito tem amparo na IN 23/97, a qual teria
reconhecido o direito ao crédito presumido em relação a produtos agrícolas.
O art. 5 § 2 da IN 23/97, apenas reconhece o direito ao crédito presumido em
relação a matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagens
oriundos da atividade rural quando adquiridos de pessoas jurídicas.
Independentemente de o STJ ter declarado a ilegalidade desse dispositivo, ele não
ampara o direito alegado pela recorrente, pois, no caso dos créditos pleiteados,
em relação à atividade agrícola, os insumos não são oriundos da atividade rural.
Trata-se de pneus, combustíveis, lubrificantes e peças de reposição, produtos
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.394 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900850/2010-12

industrializados que não se enquadram na previsão contida no art. 5 § 2 , da
INSRF no 23, de 1997.
A verificação da existência ou da inexistência do direito à apuração do crédito
presumido em relação à fase agrícola do processo produtivo do açúcar e do
álcool deve socorrerse nas leis que instituíram o incentivo.
O art. 1o, 1o, da Lei no 10.276, de 2001, ao dispor sobre a base de cálculo do
crédito presumido no regime alternativo, referiuse a matériasprimas,
produtos intermediários, materiais de embalagem, energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo.
Já o 5o do mesmo art. 1o dispõe que se aplicam ao regime alternativo as demais
normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996.
Nesse passo, o art. 3o, parágrafo único, da Lei no 9.363, de 1996, determina que
se aplique subsidiariamente a legislação do IPI para o estabelecimento dos
conceitos de produção, matériasprimas, produtos intermediários e materiais de
embalagem.
A legislação do IPI não dispõe expressamente sobre o conceito de produção, mas
estabelece os conceitos de estabelecimento produtor (art. 3o da Lei no 4.502/64),
de operação de industrialização (art. 4o do RIPI/2002) e de produto
industrializado (art. 3o do RIPI/2002).
Segundo o art. 3o da Lei no 4.502/64, estabelecimento produtor é todo aquele que
industrializar produtos sujeitos ao imposto.
Segundo o art. 4o d RIPI/2002, industrialização é qualquer operação que
modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a
finalidade do produto, ou que o aperfeiçoe para consumo (como a transformação,
o beneficiamento, a montagem, o acondicionamento e recondicionamento).
Segundo o art. 3o do RIPI/2002, produto industrializado é o resultante de
qualquer operação definida como industrialização, ainda que incompleta, parcial
ou intermediária
Desses enunciados legais infere-se que o conceito de produção aplicável no
âmbito do IPI se identifica com uma operação , ou seja, uma atividade que
consista em transformar, beneficiar, montar, acondicionar ou recondicionar.

Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.394 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900850/2010-12

Embora o laudo técnico trazido aos autos tenha se esforçado em tentar
demonstrar que a fase agrícola integra o processo produtivo do açúcar e do
álcool, é de clareza vítrea que o cultivo da cana-de-açúcar é um processo
biológico, que não se enquadra no conceito legal de operação de industrialização
previsto no art. 4o do RIPI/2002.

Não se tratando o cultivo da cana de uma operação de industrialização, não há
direito de aproveitar o crédito presumido em relação aos custos incorridos nesta
fase, estando corretas as glosas efetuadas pela fiscalização.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

2-Produtos NT na apuração do coeficiente de exportação e receita operacional bruta;

Com efeito, quanto esta matéria, já foi objeto de discussão por diversas ocasiões
por esta 3a Turma e registro meu posicionamento e desta E. Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), conforme decisão consubstanciada no Acórdão no 9303-005.172, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, pronunciada na sessão de julgamento de 17 de maio
de 2017, a qual utilizo como fundamento para minhas razões de decidir por se tratar de matéria
idêntica. Veja-se a ementa (na parte que interessa ao caso):

"IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS NÃO INDUSTRIALIZADOS PELO
PRODUTOR EXPORTADOR. COEFICIENTE DE EXPORTAÇÃO. RECEITA DE
EXPORTAÇÃO. RECEITA OPERACIONAL BRUTA. INCLUSÃO. PORTARIA
MF 38/97. POSSIBILIDADE.
No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei no 9.363/96 e a
Portaria MF no 38/97, as receitas de exportação de produtos não industrializados
pelo contribuinte, incluem-se na composição tanto da Receita de Exportação -
RE, quanto da Receita Operacional Bruta - ROB. Ou seja, incluem-se nos dois
lados do coeficiente de exportação, no numerador e no denominador.

Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.394 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900850/2010-12

Voto:
(...).
“1.3 Receitas de exportação de produtos adquiridos de terceiros no cálculo da
relação RE/ROB

Tenho entendimento de que não é possível o aproveitamento de crédito presumido
de IPI, de que trata o art. 1o da Lei no 9.363/96, sobre as aquisições de produtos
adquiridos pelo contribuinte e por ele exportados sem que tenha sido submetido a
qualquer operação de industrialização.

Isto em decorrência de falta de expressa previsão legal, uma vez que referido
crédito trata-se de um incentivo fiscal e sua concessão demanda a interpretação
literal da lei concessiva. Porém, não é esta a matéria devolvida a esse Colegiado.

O que se discute é a possibilidade de inclusão das receitas decorrentes de
exportação de produtos adquiridos de terceiros no coeficiente de exportação para
fins do cálculo do crédito presumido.

A Fazenda Nacional defende a sua não inclusão na "Receita de Exportação RE",
numerador do referido coeficiente. Entendo que, na vigência da Portaria MF no
38/97, as receitas decorrentes de exportação de mercadorias nacionais, aí
incluídas a exportação de produtos revendidos (não industrializados pelo próprio
contribuinte), compõem a Receita de Exportação (RE) e também a Receita
Operacional Bruta (ROB).

Isto, por disposição da própria Lei no 9.363/96, que assim dispôs em seu art. 6o,
in verbis:

Art. 6o O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto nesta Lei, inclusive quanto aos requisitos e
periodicidade para apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo
ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos documentos fiscais
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.394 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900850/2010-12

comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor
exportador.
Fundamentado em tal dispositivo legal, o Ministério da Fazenda regulamentou o
aproveitamento do crédito presumido de IPI na Portaria MF no 38/97, que assim
dispunha a esse respeito:
Art. 3o O crédito presumido será apurado ao final de cada mês em que houver
ocorrido exportação ou venda para empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação.
§ 1o Para efeito de determinação do crédito presumido correspondente a cada
mês, a empresa ou o estabelecimento produtor e exportador deverá:
I- apurar o total, acumulado desde o início do ano até o mês a que se referir o
crédito, das matérias primas, dos produtos intermediários e dos materiais de
embalagem utilizados na produção;
II- apurar a relação percentual entre a receita de exportação e a receita
operacional bruta, acumuladas desde o início do ano até o mês a que se referir o
crédito;
III- aplicar a relação percentual, referida no inciso anterior, sobre o valor
apurado de conformidade com o inciso I;
IV- multiplicar o valor apurado de conformidade com o inciso anterior por 5,37%
(cinco inteiros e trinta e sete centésimos por cento), cujo resultado corresponderá
ao total do crédito presumido acumulado desde o início do ano até o mês da
apuração;
V- diminuir, do valor apurado de conformidade com o inciso anterior, o resultado
da soma dos seguintes valores de créditos presumidos, relativos ao ano-
calendário:
a) utilizados para compensação com o IPI devido;
b) ressarcidos;
c) com pedidos de ressarcimento já entregues à Receita Federal.
§ 2o O crédito presumido, relativo ao mês, será o valor resultante da operação a
que se refere o inciso V do parágrafo anterior.
(...)
§ 15. Para os efeitos deste artigo, considera-se:
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.394 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900850/2010-12

I- receita operacional bruta, o produto da venda de bens e serviços nas operações
de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas
operações de conta alheia;
II- receita bruta de exportação, o produto da venda para o exterior e para
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação, de
mercadorias nacionais;
III- venda com o fim específico de exportação, a saída de produtos do
estabelecimento produtor vendedor para embarque ou depósito, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora adquirente.
(...)
Portanto resta evidente que ao adotar a expressão mercadorias nacionais, a
norma abarcou tanto a exportação de produtos industrializados quanto os não
industrializados.
Da mesma forma, há que se deixar claro que o conceito adotado pela Portaria
MF no 38/97, no inc. I do § 15, é exatamente o previsto no Regulamento do
Imposto de Renda, art. 279 do Decreto no 3.000/99:
Art. 279. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda
de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no 4.506, de 1964, art. 44, e
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem os impostos não cumulativos
cobrados, destacadamente, do comprador ou contratante, dos quais o vendedor
dos bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário.
Neste conceito estão compreendidas todas as receitas auferidas pelo contribuinte,
inclusive as decorrentes da exportação de produtos considerados não
industrializados ou NT, que devem portanto compor a Receita Operacional Bruta
para fins de cálculo do crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/96.
Conclui-se então que as receitas de exportação de produtos não industrializados
pelo próprio contribuinte compõem tanto o numerador (RE) quanto o
denominador (ROB).
(...).”
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.394 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900850/2010-12

No presente caso, a decisão recorrida calculou o coeficiente, retirando o valor
da revenda de mercadorias, tanto do numerador (receita de exportação), quanto
do denominador (receita operacional bruta).
Contudo, de acordo com a jurisprudência desta turma, o entendimento é o de que
esse valor deveria constar tanto no numerador quanto no denominador.
Ora, a Fazenda pede a inclusão do valor apenas no denominador, o que está em
desacordo com o entendimento da turma.
Por outro lado, caso fosse incluído esse valor tanto no numerador quanto no
denominador, o coeficiente ficaria majorado o que prejudicaria a recorrente.
Portanto, como o entendimento da turma é mais prejudicial à recorrente do que a
decisão recorrida, é de se negar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, para manter a decisão recorrida.

Diante do exposto dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

3- Às receitas de exportação de produtos NT;

O direito ao crédito presumido com relação a exportação de produtos classificados
como “NT”, com base na Lei no 9.363, de 1996, foi diversas vezes apreciado neste CARF e a
partir de tais questionamentos chegou-se à elaboração da Súmula CARF no 124, abaixo
reproduzida:

Súmula CARF no 124
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do
IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI
de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Como é cediço as Súmulas são de observação obrigatória pelos conselheiros.

Logo, não se pode reconhecer o direito ao crédito pleiteado pela Contribuinte em
seu pedido de ressarcimento, uma vez que que não gera direito ao aproveitamento do crédito
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.394 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900850/2010-12

presumido do IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996, a exportação de produtos que não
sofreram operação de industrialização prevista na legislação do IPI e recebem a notação NT na
Tabela do IPI por estarem fora do campo de incidência do imposto.
Ademais, no presente caso se aplica também a Súmula CARF no 20:

Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados
na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Portanto, sem reparos à decisão recorrida.

Diante do exposto nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

4- Produtos intermediários;

Quanto ao tema o acordão recorrido assim decidiu:

Relativamente aos produtos intermediários empregados na fase industrial, ou
seja, a partir do ingresso da canadeaçúcar na indústria para moagem, a questão
que se coloca é quanto aos produtos que são aptos a gerarem créditos do
imposto.
A recorrente primeiro afirmou que os produtos glosados enquadramse nas
disposições do Parecer Normativo CST no 65/79 e que as exclusões efetuadas são
ilegais. Em seguida alegou que o CARF e o Poder Judiciário ampliaram o
conceito de insumo e passaram adotar o critério do custo de produção da
Legislação do Imposto de Renda.
Cabe esclarecer que a jurisprudência citada em relação à ampliação do conceito
de insumo, relacionasse ao PIS e à Cofins no regime nãocumulativo,
instituído pelas Leis no 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2004 (Cofins). Em relação às
contribuições não cumulativas a jurisprudência administrativa está tendendo a
identificar insumo com custo de produção. Nesse passo, estariam aptos a gerar
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.394 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900850/2010-12

créditos do PIS e da Cofins todos os gastos efetuados no processo produtivo que
contribuíssem para a existência do produto final.
Entretanto, no âmbito do IPI o problema não está na conceituação de “insumo”,
mas sim na conceituação de “produto intermediário”. Segundo a legislação do
imposto, não é qualquer insumo aplicável ao processo produtivo que gera crédito
de IPI, mas somente as matériasprimas, os produtos intermediários e os materiais
de embalagem.
As matériasprimas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem
nunca representaram um problema para a aferição do direito ao crédito do
imposto. Mas o mesmo não se pode dizer em relação aos materiais intermediários
que participam do processo produtivo sem se integrarem ao produto em
fabricação.
No intuito de dirimir as controvérsias então existentes, a Administração
Tributária baixou o Parecer Normativo CST no 65/79, cuja ementa resume com
maestria o entendimento que se tornou pacífico no CARF, in verbis:
“A partir da vigência do RIPI/79, "ex vi" do inciso I de seu artigo 66, geram
direito ao crédito ali referido, além dos que se integram ao produto final
(matériasprimas e produtos intermediários "stricto sensu", e material de
embalagem), quaisquer outros bens, desde que não contabilizados pelo
contribuinte em seu ativo permanente, que sofram, em função de ação exercida
diretamente sobre o produto em fabricação, alterações tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas.
Inadmissível a retroação de tal entendimento aos fatos ocorridos na vigência do
RIPI/72 que continuam a se subsumir ao exposto no PN CST n° 181/74.”
A defesa alegou que a glosa efetuada pela fiscalização foi ilegal, pois os produtos
intermediários atendem às disposições do referido parecer.
Conforme já foi dito antes, os produtos intermediários glosados na fase agrícola
nem sequer podem ser considerados neste tópico, pois a legislação só admite a
tomada do crédito em relação a matériasprimas, produtos intermediários e
materiais de embalagem empregados em atividade que o regulamento considere
como industrial. E a atividade consistente no cultivo da cana não se enquadra no
disposto no art. 4o do RIPI/2002.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.394 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900850/2010-12

Assim, resta analisar os produtos citados no parecer técnico da recorrente, na
parte em que descreveu o processo da fase industrial. Para que os produtos
intermediários empregados nesta fase possam gerar créditos do imposto é preciso
que se consumam em contato direto com o açúcar e o álcool em fabricação e que
não sejam passíveis de ativação obrigatória.
A análise do parecer técnico da recorrente revela que a preocupação da
assessoria técnica foi demonstrar que o consumo dos produtos intermediários
ocorreu no processo produtivo do açúcar e do álcool e não que esse consumo se
deu em contato físico direto com os produtos fabricados, tal como exige o
Parecer Normativo CST n 65/79.
Também não houve nenhuma preocupação do parecerista em demonstrar se esses
produtos preenchiam ou não os requisitos que obrigam o contribuinte a ativálos.
Contudo a leitura de certos detalhes encontrados na redação do parecer e o uso
do senso comum permitem verificar se os produtos intermediários são ou não
consumidos em contato físico direto com os produtos em fabricação.
Exemplo disso são os lubrificantes e o grafite em pó, que segundo o parecer são
empregados nas moendas, bomba centrífuga, bomba helicoidal, redutor de
velocidade, compressor de ar, turbina e centrífuga de ar. Tratandose de produtos
destinados à lubrificação das máquinas, é óbvio que não são consumidos em
contato direto com o açúcar e o álcool produzidos, caso contrário contaminariam
esses produtos e tornaria o açúcar imprestável para o consumo humano e o
álcool impróprio para ser empregado em motores de combustão interna.
Assim, é evidente que os lubrificantes e o pó de grafite empregados na fase
industrial não se enquadram no Parecer Normativo CST no 65/79.
O mesmo se diga quanto à maioria dos materiais citados no parecer (material
de proteção individual; correias e correntes transportadoras; rolamentos;
arruelas; parafusos; porcas; discos de desbaste, de corte, lixas e esmeril; gases
acetileno, argônio, oxigênio, star gold C25 e GLP; chapas de açocarbono;
soldas; eletrodos; taliscas de açocarbono; juntas de borracha; rosetas; gaxetas
grafitadas; mangueira hidráulica; etc.). As descrições das etapas em que se
subdivide o processo industrial revelam que esses produtos são destinados à
manutenção dos bens de produção da empresa, pois são consumidos como
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.394 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900850/2010-12

decorrência do desgaste natural do maquinário, por atritos, movimentos e
choques de uns em relação aos outros e não por ação direta sobre o açúcar e o
álcool em fabricação. Não estão aptos a gerarem crédito presumido, pois não se
enquadram no Parecer Normativo CST no 65/79.
Por outro lado, leitura do mesmo parecer revela que alguns produtos químicos
são de fato consumidos em contato direto com os produtos em fabricação, pois
são adicionados diretamente ao caldo da cana para regular o pH, eliminar
espumas, eliminar bactérias, facilitar a floculação, a decantação ou a destilação.
Em relação a esses produtos químicos, a própria fiscalização já reconheceu o
direito pleiteado pelo contribuinte, conforme se pode conferir nos parágrafos 125
e 126 da informação fiscal (fls. 245/246).

Sem reparos a fazer na Decisão recorrida.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

Do dispositivo

1-Conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e dou provimento parcial
para aplicar ao caso Súmula CARF 154.

2- Conheço do Recurso Especial da Contribuinte e dou provimento parcial ao
recurso interposto pelo Contribuinte, para inclusão da receita de exportação de produtos
classificados como NT tanto na receita de exportação como na receita bruta operacional, para o
fim de determinação do coeficiente de exportação.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.394 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900850/2010-12

Fl. 1074
DF CARF MF
Original